Tribunal: TJES
Processo: 0000578-89.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000578-89.2019.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAULIO FERREIRA ASSAD

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000578-89.2019.8.08.0036

APELANTE: BRAULIO FERREIRA ASSAD

Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de BRÁULIO FERREIRA ASSAD contra sentença que o condenou nas sanções dos arts. 129, caput, 129, § 9º, e 147, todos do Código Penal, pela prática de lesão corporal, ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica, com pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para sustentar a condenação do apelante, considerando o argumento da defesa de que a palavra da vítima não seria suficiente para fundamentar o édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por documentos, como o Boletim Unificado, o Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência e o Boletim de Atendimento de Urgência (BAU), que descrevem as lesões sofridas pelas vítimas.

A autoria delitiva é corroborada pelos depoimentos das vítimas e de testemunhas presenciais, que apresentam narrativa coerente, harmônica e convergente com os demais elementos probatórios constantes nos autos.

Em crimes de violência doméstica, que usualmente ocorrem em situações de clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância para o deslinde da controvérsia, desde que corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a palavra das vítimas Talillya Fernandes Ramos Monteiro Assad e Andressa Aparecida Sodré Mendonça é corroborada pelos relatos da testemunha Emília Santos e pelo Boletim de Atendimento de Urgência, que descreve as lesões apresentadas por uma das vítimas.

A negativa de autoria pelo apelante não encontra amparo nos elementos probatórios dos autos, que apontam para a sua responsabilização penal.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, não há que se falar em absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima assume especial relevância em crimes de violência doméstica, desde que corroborada por outros elementos probatórios, em razão da clandestinidade em que usualmente se realizam tais delitos.

A condenação em crimes de violência doméstica pode ser fundamentada em prova testemunhal e documental que demonstre a materialidade e a autoria delitiva de forma suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, caput, 129, § 9º, 147 e 69.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.155.736/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000578-89.2019.8.08.0036

APELANTE: BRAULIO FERREIRA ASSAD

Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
BR
Á
ULIO FERREIRA ASSAD
em face da r. Sentença (Id. 7995522, Vol. 05, pp. 05/29), proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante nas sanções dos arts. 129,
caput
, 129, § 9º, e 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 7995522, Vol. 01, pp. 02/05) que, no dia 04 de julho de 2019, aproximadamente às 10h10m, nas imediações da Rua Projetada Campinho, San Domingos, atrás da escolinha São Vicente de Paula, na Comarca de Muqui, o denunciado ameaçou e ofendeu a integridade física de sua esposa TaIillya Fernandes Ramos Monteiro Assad, além de cometer vias de fato contra Andressa Aparecida Sodré Mendonça.

Apurou-se que o denunciado e Talillya Fernandes mantiveram um relacionamento por aproximadamente 06 (seis) anos e estão separados por 03 (três) meses, possuindo 02 (dois) filhos em comum.

Consta, ainda, que o denunciado dirigiu-se para a residência em que se encontrava Talillya e adentrou no local com a intenção de buscar um dos filhos para levá-lo ao hospital, contudo, pegou o celular de Talillya e começou a mexer, momento em que a vítima tentou tirar o aparelho das mãos do denunciado, ocasião em que este empurrou a vítima e a segurou com uma das mãos.

Outrossim, a segunda vítima, Andressa Aparecida, ouviu a discussão entre o ex-casal e adentrou na residência, encontrando o denunciado segurando Talillya. Na tentativa de afastá-lo, tentou segurá-lo. Em seguida, o denunciado empurrou a ex-esposa contra o muro e repeliu Andressa com um empurrão e desferiu socos em suas costas. Em seguida, Andressa empurrou o denunciado para fora da casa, mandando-o que fosse embora. Ambas as vítimas registraram ocorrência sobre o ocorrido e, quando estavam retornando para as suas residências, Talillya viu que o denunciado estava caminhando em sua direção e, por isso, desceu da moto em que estava com Andressa, pedindo para que esta corresse, visto que o denunciado ameaçou Talillya, dizendo que a mataria. Contudo, antes que Andressa pudesse sair do local, o denunciado se aproximou dela e chutou a moto, fazendo ambas irem ao chão, ocasionando escoriações nas vítimas. Ato contínuo, o denunciado voltou-se para Talillya e a segurou pelo pescoço, imprensando-a no portão de sua casa, dizendo que iria matá-la, deixando-a com o rosto avermelhado, momento em que Andressa tentou afastar o denunciado, mas este desferiu socos em seu peito e barriga. Consta, ainda, que a vizinha Emília Santos conseguiu segurar o denunciado com uma chave de braço, momento em que as vítimas correram para longe deste.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório, sob o fundamento de que a palavra da vítima não é suficiente para sustentar o édito condenatório.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 7995522, Vol. 01, pp. 16/18), Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Id. 7995522, Vol. 01, pp. 22/23), Boletim de Atendimento de Urgência (Id. 7995522, Vol. 03, pp. 03/05) e prova oral.

No tocante à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito

na sentença), o acusado
negou a autoria delitiva
, havendo declarado
“que foi na casa de Talillya para poder pegar seu celular; que nega as acusações;
que Andressa perdeu o equilíbrio em sua moto; que jamais iria dar soco em Andressa; que na hora que foi pegar o celular, a vítima foi pra cima do depoente; que o depoente apenas segurou a vítima; que não agrediu a vítima Talillya
; que se tivesse agredido a vítima, ela teria como provar; que jamais iria dar socos em Talillya; que Talilya se jogou no chão”.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito

na sentença), a vítima Talilya declarou
“
que, no dia dos fatos, o acusado esteve em sua casa, onde já chegou pegando seu celular; que, nesse dia, a depoente desceu para a delegacia;
que quando retornou, o acusado lhe agrediu e agrediu sua tia; que quando voltaram da delegacia, o acusado já chegou chutando e empurrando, chegando a machucar os seios de sua tia

(
...
)”.

Outrossim, a vítima Andressa declarou na esfera judicial (depoimento transcrito

na sentença)
“
que
se lembra que quando estava chegando de moto com Talil
l
ya;
que
o acusado deu tipo uma voadora, momento em que a vítima pulou de sua biz, atingindo a depoente, onde caiu no chão tendo escoriações
;
que quando o acusado foi pra cima de Talil
l
ya, a depoente interviu e acabou tomando um soco em seu seio;
que não chegou a fazer o exame por falta de médico;
que o acusado chegou a agredir Talil
l
ya
; que confirma seu depoimento prestado em delegacia; que foi atendida no hospital da cidade
(...)”.

Além dos depoimentos das vítimas, corroboram a autoria delitiva o depoimento da testemunha Emília Santos (depoimento transcrito na sentença) declarou em Juízo que
“
na
h
ora que viu a gritaria, foi em direção à casa de Talil
l
ya; q
ue então viu o acusado agredindo Tali
l
lya e Andressa; que pediu para o acusado parar; que o tempo todo ele dizia que iria pegar Tali
l
lya; que o acusado lhe tirou e foi para cima de Andressa; que o acusado deu um soco no rosto de Talil
l
ya e derrubou Andressa no chão
.”

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios
. Confira-se o aresto:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) “A
palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância, visto que tais crimes frequentemente ocorrem em situações de clandestinidade, e foi corroborada por outras provas nos autos. A jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, corroborada por outros elementos de prova
. (REsp n. 2.155.736/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

No caso vertente, além dos depoimentos das vítimas e da prova testemunhal, insta salientar que o

Boletim de Atendimento de Urgência (BAU) (Id. 7995522, Vol. 03, pp. 03/05) descreve que a vítima Andressa sofreu escoriações no joelho direito, bem como apresentava fortes dores na região das mamas.

Assim sendo, ao reverso do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitivas, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)